Tribunal: TJBA
Processo: 8006053-05.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006053-05.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ APELADO: IZAIANE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de acórdão que negou provimento a recurso interposto em ação de busca e apreensão movida contra Izaiane dos Santos Souza, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da mora. II – Questão em discussão: Examina-se a existência ou não de omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de comprovação da mora após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, à luz do Tema 1132 do STJ. III – Razões de decidir: Concluiu-se que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A matéria foi devidamente apreciada com base na legislação vigente e jurisprudência aplicável. O documento juntado (aviso de recebimento) não foi considerado novo nem apresentado em momento oportuno. Verificou-se que o embargante busca rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. IV – Dispositivo e tese: Conhecer dos embargos de declaração, mas rejeitá-los por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n.º 939704, Processo n.º 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220. STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.